Tribunal: TJES
Processo: 5004342-45.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004342-45.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MIRIAM DA SILVA DO ROZARIO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. º 5004342-45.2021.8.08.0030

RECORRENTE: MIRIAM DA SILVA DO ROZARIO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente
em face da sentença que julgou
improcedente
a pretensão autoral, ao considerar válido o contrato de
cartão de crédito consignado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ato ilícito da ré em promover contrato de empréstimo (cartão de crédito) divergente a que pretendia a autora (empréstimo consignado), o que a teria induzido em vício de consentimento.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Á priori, insta consignar a (primeira) sentença de id. 2046926 foi declarada nula pelo acórdão de id. 2607551, ao fundamento de sentença extra petita, já que a parte teria buscado o reconhecimento de vício de consentimento (hipótese de invalidade do negócio jurídico) e não apenas o reconhecimento de abusividade de encargos financeiros.

‘‘(...) Data máxima vênia, considera-se que o pedido constante na inicial refere-se exclusivamente à rescisão contratual e a restituição dos valores supostamente descontados indevidamente, bem como à indenização por danos morais. Assim sendo, ao decidir que o contrato firmado era válido, mas que o saldo devedor deveria ser parcelado conforme Resolução do Banco Central, o magistrado sentenciante ultrapassou os limites da demanda (...)
Dessa forma, entendo pela necessidade da declaração de nulidade da r. sentença, por deferir providência jurisdicional diversa da que foi postulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão
(
...
)’’

Ademais, c
olhe-se da inicial
a
narrativa de que a autora visava celebrar contrato de empréstimo na modalidade consignado com banco réu e, de forma diversa da sua pretensão e do que acreditou ter contratado, teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito
consignado
com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, motivo pelo qual
ajuizou

a presente
demanda para que se reconheça vício de consentimento, e, dessa forma, determinar rescisão contratual entre as partes, condenando o banco réu na restituição dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização
por
danos morais.

Dito isto
,
tem-se que
a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a
parte
autora alega ter
celebrado
contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de
que na verdade se concedeu

crédito
n
a
modalidade de
cartão de crédito consignado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado,
já que

a
consumidor
a
teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

A propósito, a
parte
recorrida
alega, também, que
a
demandante não efetua o pagamento das faturas em sua totalidade, gerando cobranças de encargos, e por este motivo, o valor da dívida da autora não diminui, porquanto os pagamentos realizados pel
o
requerente cobr
iria
m apenas os encargos decorrentes de mora. Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, embora a ré tenha alegado que
a
autor
a

recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente,
não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que
as faturas colacionadas à contestação (id
.
2046917
)

demonstram
a inexistência de compras com o cartão
,
reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias
(compras e afins).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
a
requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da
parte
autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pel
o
requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado
para compras, finalidade precípua d
o
cartão de crédito
,
fato que
demonstra que a
parte
autora
buscava
contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito
.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a
o
autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,

induzindo a
parte
autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculad
a
a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela
parte recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo d
a
recorrid
a
na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a
invalidação
da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor
a
), todavia, resta comprovado dos autos que
a
requerente de fato recebeu a quantia de R$
1.
055
,
00
(
mil
e cinquenta e cinco reais
)
,
o que impossibilita a devolução por completo
dos valores descontados
, pois ensejaria enriquecimento ilícito,
pelo que se
se vota pela
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Contudo, considerando que
a

recorrente
pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer pela experiência comum,
que
os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, que decorrem de desconto em benefício previdenciário, que ocorre
in casu
e, por outro lado, o cartão de crédito consignado depende do pagamento da fatura mensal do valor que exceda o pagamento mínimo.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado
INSS
no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (
empréstimo
consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado,
23
.
06
.2016
er
am de
2,23
% (dois vírgula
vinte e três
por cento
) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do
method=consultarValores
).

Com base nesses dados, utiliz
and
o-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$
1.
055
,
00

(valor financiado)

com taxa de juros de
2,
23
% ao
mês, em
63

meses
(
período que perduraram os descontos até a última atualização
–
contestação
), resultando em R$
31,34
(
trinta e um
reais
e trinta e quatro centavos
)
,
que multiplicado pelo número de parcelas (
63
),
totaliza o valor devido de
R$
1.974,42
(
um
mil novecentos e setenta e quatro reais
e quarenta e dois centavos
)
,
ou seja, ao tomar emprestado R$
1.
055
,
00
,
a
autor
a

deveria pagar a quantia de R
$
1.974,42
,

caso se tratasse de empréstimo consignado.

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, que até o mês de
março
de
2021
(mês d
a apresentação da contestação
),
a
requerente
pagou a quantia de
R$
2.
111
,
53
(
dois
mil
cento e onze reais e cin
que
nta e três
centavos),
ou seja, àquele tempo,

já havia ultrapassado em R$
137,11 (cento e trinta e sete reais e onze centavos)

quantia que deve ser restituída pela instituiç
ão
requerida
,
acrescido dos valores descontados durante o curso processual,
pelo que se defere o pedido de quitação do contrato.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que
a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, permitida a compensação com eventual saldo devedor.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
e lhe CONFERE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de piso para determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a
lém de fixar como parâmetro o valor de
R
$
1.974,42

(
um
mil novecentos e setenta e quatro reais
e quarenta e dois centavos
)
,
pela totalidade do empréstimo
consignado
,
com a devolução de valores que, eventualmente, excedam este montante (eventuais descontos após a contestação),
condenando a ré a restituir em dobro
os valores descontados que excedam R$ 1.974,42
incluído os efetivamente descontados até a data do ajuizamento da ação,

acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como os descontos eventualmente realizados durante o curso do processo, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

além de condenar a parte recorrida
a pagar
para a
recorrente
a importância de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais,
quanti
a
acrescid
a
de juros de mora a partir da citação
(responsabilidade contratual)
e correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
,
permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pela
parte
consumidora.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.